Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-03.2022.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001906-03.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 00.319.753/0001-64 (APELADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), FABIO HIROSHI SUZUKI HOSSAKA - CPF: 050.189.029-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO
– DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – PROPOSITURA APÓS DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO CREDOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

Se a Execução foi ajuizada após ser deferido o processamento da Recuperação Judicial do devedor e é extinta por ausência de interesse, o credor deve arcar com o ônus
da
sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973" (REsp n. 1.520.710/SC, relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/2/2019) (Tema 587/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a homologação do plano de Recuperação Judicial da apelada, com a condenação do réu (apelante) ao pagamento das custas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios, pois já arbitrados nos Embargos à Execução.

O apelante alega que “
A extinção da presente execução, motivada pela novação do crédito em decorrência da recuperação judicial, evidencia a perda superveniente do interesse processual por parte da Recorrida. É de suma importância salientar que a Recorrida, mesmo ciente da situação da empresa Recorrente e da existência de um processo de recuperação judicial em curso, optou por, de forma precipitada, ajuizar a presente execução individual
”.

Pugna pela reforma da sentença com a inversão do ônus
da
sucumbência, para que seja atribuído exclusivamente à apelada.

Contrarrazões no Id 246572296.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com pedido de Recuperação Judicial em 31-5-2022 e o processamento foi deferido em 1º-6-2022 (ID. 86512303, dos autos da RJ).

A apelada propôs a Execução em 6-6-2022, e os Embargos à Execução foram opostos em 30-6-2022 pelo ora apelante
, os quais foram julgados
procedentes para “
reconhecer a ocorrência da novação do crédito pela homologação do plano de recuperação judicial
”, com a condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A
esse decisum foi interposta a Apelação nº
1002192-78.2022.8.11.0051, provida por esta Corte para
inverter o ônus
da
sucumbência, atribuindo-o à apelada.

Confira
-se a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – PROPOSITURA APÓS DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO CREDOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Se a Execução foi ajuizada após ser deferido o processamento da Recuperação Judicial do devedor e é extinta por ausência de interesse, o credor deve arcar com o ônus
da
sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Portanto, já houve o reconhecimento
em outra causa,
de que com base no princípio da causalidade, caberia ao credor arcar com os custos judiciais e de honorários advocatícios,
c
o
nferindo
-se
à

recuperanda
o direito ao percebimento
dessa quantia
.

Importante destacar que a sentença proferida nesta Execução apesar de entender que caberia aos
recuperandos
arcar com tais custos, deixou de condená-los pois já haviam sido
n
os
Embargos à Execução, evitando-se com isso indevido bis in
idem
.

No julgamento do Tema 587 o STJ concluiu como tese que "[o]s embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973" (REsp n. 1.520.710/SC, relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27/2/2019).

Dessa forma,
mantenho
a sentença que

entendeu suficiente a v
erba já atribuída nos Embargos à Execução (10% sobre o valor atribuído à causa -
R$ 130.114,26
)
,
pois
justa para remunerar os advogados pelo trabalho exercido.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para inverter o ônus
da
sucumbência
em favor do apelante, sem fixação de nova verba pois
já c
onferido nos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024